Tribunal: TJSP
Processo: 1034740-77.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
do Acórdão.
6. A decisão esclarece que a taxa SELIC deve incidir como índice único para correção monetária e incidência de juros moratórios, desde a data do arbitramento, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, de modo a afastar de modo expresso a aventada possibilidade de aplicação do regime misto.
7. Reconhece-se a existência de erro material na menção ao Município de Osasco na fundamentação, pois deve constar corretamente Município de Sorocaba, parte legítima na lide.
8. A correção dos vícios se restringe à precisão formal do julgado, sem modificação de seu mérito ou do resultado final.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.338.942/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 13.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 835.315/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 15.03.2019.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1034740-77.2018.8.26.0602; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE OMISSÃO NO ATENDIMENTO PRÉ-NATAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Sorocaba contra Acórdão que reconheceu sua

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE OMISSÃO NO ATENDIMENTO PRÉ-NATAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Sorocaba contra Acórdão que reconheceu sua responsabilidade civil pela morte de recém-nascido, em razão de falha no atendimento pré-natal e demora na transferência para cirurgia, para condená-lo ao pagamento de R$ 150.000,00 à título de danos morais e de pensão mensal. O Município alegou contradição quanto ao regime de juros e de correção monetária estabelecido, bem como erro material na menção ao nome do ente público apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no Acórdão quanto ao critério de aplicação de juros moratórios e de correção monetária sobre os danos morais e (ii) estabelecer se ocorreu erro material na identificação do ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, verificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não se verifica obscuridade, pois o Aresto apresenta fundamentação clara e coerente sobre a responsabilidade do Município de Sorocaba.
5. Há contradição apenas aparente entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao regime de atualização e de incidência de juros de mora sobre o valor fixado à título de danos morais, uma vez que, apesar de menção ao regime misto de transição, prevalece a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme consignado de modo expresso e objetivo na síntese conclusiva e na ementa do Acórdão.
6. A decisão esclarece que a taxa SELIC deve incidir como índice único para correção monetária e incidência de juros moratórios, desde a data do arbitramento, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, de modo a afastar de modo expresso a aventada possibilidade de aplicação do regime misto.
7. Reconhece-se a existência de erro material na menção ao Município de Osasco na fundamentação, pois deve constar corretamente Município de Sorocaba, parte legítima na lide.
8. A correção dos vícios se restringe à precisão formal do julgado, sem modificação de seu mérito ou do resultado final.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.338.942/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 13.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 835.315/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 15.03.2019.